Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-64.2022.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000655-64.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE - CPF: 702.245.831-66 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando a autora já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321 e 485, I ambos do CPC, ante
o indeferimento da inicial.

A apelante argumenta que
“os extratos bancários não são documentos essenciais a propositura da ação, muito menos ao seu processamento”
e que
“a peça inaugural é dirigida ao juízo correto, as partes foram devidamente qualificadas, existe fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido, os pedidos contém as especificações, foi atribuído o valor a causa, há pedido de especificação de provas e a manifestação da parte autora no desinteresse da audiência de conciliação”
.

Ao final pede que a sentença seja cassada determinando o regular processamento do feito

Contrarrazões no ID. 174389186.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 180717159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e constatou descontos na sua aposentadoria relativos a contrato que não reconhece.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial com a juntada da
“cópia do extrato bancário dos 02 (dois) meses anteriores e 02 (dois) meses posteriores à data do contrato em discussão”
, o que, porém, não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 320 do CPC preceitua que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

No entanto, os extratos bancários não são essenciais ao deslinde da controvérsia, uma vez que compete ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, a autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois os extratos do INSS anexados à inicial demonstram a ocorrência dos descontos referentes ao contrato em discussão (art. 373, I, do CP).

Logo, não se justifica o indeferimento da inicial por ausência desses documentos, sobretudo porque “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (AgRg no REsp 1074649/CE).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando a autora já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000647-87.2022.8.11.0110, julgamento em: 03-08-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023